Tribunal: TJBA
Processo: 0752434-26.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752434-26.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO SOCORRO COELHO LAFLEUR

Advogado(s)
:
LUCIANA MARQUES FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXERCÍCIO 2014. LC Nº 118/2005. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA JUDICIAL DO IPTU - TEMA 980 DO STJ. NÃO DEMONSTRATA QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. VERIFICADA A PRESCRIÇÃO PLENA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelo de n.

0752434-26.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante o
Município de Camaçari
e, como apelada,
Maria do Socorro Coelho Lafleur
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____

de _______________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça